Tribunal: TJDFT
Processo: 0738191-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRELIMINAR. LITISPENDÊNICA E COISA JULGADA. INEXISTENTES. CONTRATO VERBAL. SERVIÇOS ADVOCATÍOS. PRESTAÇÃO COMPROVADA. PACTUAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Não fica configurada a litispendência ou a coisa julgada, uma vez que nos autos em que ocorreu a prestação dos serviços advocatícios houve apenas a fixação dos honorários sucumbenciais, não havendo óbice para o pleito de cobrança dos honorários contratuais por meio da ação de arbitramento.
2. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
3. Nada obstante o contrato verbal de prestação de serviços advocatícios, os elementos de provas dos autos permitem concluir pela pactuação de honorários contratuais, de modo que é devido o seu arbitramento, uma vez que o Autor provou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
4. Como a Ré não exerceu o seu direito de defesa, diante da verossimilhança das alegações, tornou-se incontroverso o fato de que as partes pactuaram contrato verbal para a prestação de serviços advocatícios, de modo que se presume a estipulação de honorários contratuais ante a ausência de contestação da informação, nos moldes do art. 344 do CPC.
5. É assegurado o arbitramento judicial dos honorários convencionados, quando ausente estipulação expressa ou acordo, conforme inteligência do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994
6. No arbitramento judicial, devem-se observar os ditames legais e os critérios da razoabilidade e proporcionalidade para garantir que a remuneração ao trabalho do advogado considere o tempo exigido para o serviço, a natureza e importância da causa, bem como o local de sua prestação.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.